Tribunal: TJMT
Processo: 1002545-59.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002545-59.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[B. W. PUVA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.289.119/0001-38 (RECORRENTE), JANNINE CRUZ SOUZA - CPF: 722.510.261-34 (ADVOGADO), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS PORTABILIDADE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PORTABILIDADE PARCIAL – AUSÊNCIA DE PORTABILIDADE DE DUAS LINHAS – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE DUAS LINHAS REMANESCENTES – PLANO DISPONIBILIZADO – FATURAS DETALHADAS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Havendo comprovação de que a portabilidade ocorreu de forma parcial, remanescendo a utilização do plano contratado por duas linhas devidamente utilizadas, conforme faturas detalhadas juntadas, de rigor o reconhecimento de que a cobrança ocorreu no exercício regular de direito, pois o serviço esteve à disposição da parte promovente.

Diante da comprovação da utilização do serviço e de que não há verossimilhança das alegações iniciais, que são contraditórias com as provas dos autos, inexiste ato ilícito praticado, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que as cobranças são devidas, uma vez que a portabilidade ocorreu de forma parcial, remanescendo a utilização de duas linhas fato devidamente comprovado pelas faturas detalhadas, conforme dispositivo que cito:

Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial.

Sem custas e honorários.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado
a quo
porque as cobranças são indevidas, uma vez que lançadas após a portabilidade do serviço para a VIVO. Alegou que as cobranças são indevidas e que ainda que se considere que o serviço permaneceu ativo, houve cobrança do valor integral do serviço e não de forma proporcional ao número de linhas portadas.

Alegou que solicitou a portabilidade em abril/2017 e que ainda assim efetuou o pagamento de faturas indevidas em maio e junho/2017 e apesar das reclamações continuaram as cobranças, tendo reclamado no PROCON em 29/11/2017.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial que visa indenização por dano material e moral.

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de cobranças indevidas após a realização de portabilidade para a VIVO. Alega a parte promovente que manteve plano de telefonia e internet desde 2015 com a promovida para uso de plano com direito a 10 linhas, no entanto em razão de cobranças indevidas e elevação injustificada do plano, em abril/2017, solicitou a portabilidade do plano, mas recebeu cobranças indevidas em maio e junho/2017, as quais foram pagas. Alega que ainda assim continuaram as cobranças, sendo que em 29/11/2017 efetuou reclamação no PROCON.

A promovida, por sua vez, juntou áudio relativo à reclamação para comprovar que a parte promovente tinha ciência de que houve portabilidade de apenas de 8 linhas, remanescendo o uso regular do plano por outras duas linhas, conforme faturas detalhadas juntadas. Sustentou que as faturas de maio e junho não são indevidas, pois se referem a data-base dos meses anteriores ao pedido de portabilidade e que não houve aumento abusivo de plano, pois a parte promovente solicitou a alteração do plano com incremento de serviços e parcelamento de um aparelho de celular em 24 vezes com permanência até 2018.

O magistrado
a quo
acolheu as teses da contestação, devidamente comprovadas, e fundamentou a improcedência da pretensão inicial na regular contratação e utilização do plano por meio das linhas remanescentes, conforme íntegra da sentença que cito:

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
em que a parte reclamante sustenta que era cliente da empresa de telefonia reclamada, mas que por estar insatisfeita com os valores cobrados, aduzindo serem abusivos, resolveu fazer portabilidade das linhas telefônicas para outra operadora, entretanto continuou a receber faturas que entende serem indevidas, chegando a pagar duas delas, requerendo a repetição do indébito e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido.

A parte reclamada em sua defesa aduziu que a parte reclamante possuía 10 linhas telefônicas ativas mas que 02 delas não foram objeto de portabilidade para outra operadora, e que por isto continuaram a gerar débitos perante a requerida, inclusive porque houve uso, e para tanto trazem comprovantes das ligações efetuadas, Ainda, justificam que a cobranças continuaram também em relação a um aparelho celular que foi adquirido para ser pago nas faturas dos 24 meses após a aquisição.

A parte requerida trouxe com a defesa o termo de contratação de pessoa jurídica na qual resta evidente o plano contrato, o qual confere com o que consta nas faturas apresentadas, e no qual consta a compra do referido aparelho celular (Num. 22798962 p.1).

Além disso, trouxe a requerida cópias integrais das faturas emitidas de maio de 2017 a fevereiro de 2018, nas quais constam apenas os serviços efetivamente prestados e em conformidade com o que havia sido contratado, o que se observa pelo relatório de ligações e serviços prestados, e o valor referente ao aparelho celular, bem como nas ultimas faturas as cobranças se referem às faturas em atraso atualizadas e com juros (Nums. 22798 968, 22798970, 22798971, 22798973, 22798974, 22798975, 22798976, 22798979, 22798980, 22798982).

Ainda que se afirme que dentre tais documentos haja apenas telas do sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, é certo que a exatidão dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e a impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela existência de relação jurídica e da prestação dos serviços que ali constam.

Há de se mencionar que nas ligações cujas gravações foram acostada aos autos (Num. 22799771 e 22799774) resta claro que a parte autora tinha ciência da existência de uma linha ativa perante a requerida, bem como do débito referente ao aparelho celular, havendo inclusive negociação sobre alteração de plano, a qual resta evidente também não ter sido concluída.

De outro norte, os documentos acostados na inicial demonstram que a parte autora de fato não fez a portabilidade de todas as linhas telefônicas para a operadora VIVO (Contrato Núm. 19519535).

Assim, embora a parte reclamante sustente que a cobrança é indevida, fato é que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida objeto da demanda.

Nesse sentido:

“
Apelação cível. Ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. Relação jurídica incontroversa -
extenso registro de chamadas e mensagens, ao lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou ainda de sua gravação
(grifei)
. Ausência de prova acerca do adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência preservado. Recurso improvido
”.
(TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 28/08/2018)

“
Negativação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da autora.
Cópia de tela de sistema interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de pagamento
. (grifei)
Contratação e prestação de serviços não impugnados pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela autora. Apelo provido”
. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO –
A documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços por parte da ré

(grifei)
e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa parte”.
(TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da negativação.
Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes.
(grifei)
Cobrança legítima. Ausência de comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título de litigância de má-fé.
(TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; DJE. 21/05/2019)

Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não há verossimilhança nas alegações iniciais, tendo sido comprovada a utilização do plano por meio das duas linhas remanescentes.

Aliás, destaco que não há verossimilhança das alegações iniciais, pois vê-se das faturas a devida utilização da linha, de modo que não pode alegar que a cobrança é indevida. O plano contratado tem um valor certo para o usufruto do serviço e, assim, independe se duas ou dez linhas utilizarão o serviço, mesmo porque não houve comprovação do alegado aumento abusivo no valor do plano, uma vez que restou comprovada a contratação de incremento de serviços e a compra de um aparelho Iphone no valor de R$ 3.351,00 para pagamento em 24 parcelas lançadas nas faturas.

Por outro lado, também não procede a tese de que pagou valores indevidos (maio e junho/2017), porquanto conforme comprovado em contestação tais faturas são relativas a serviços prestados antes da portabilidade, ainda mais considerando que o crédito do valor dos benefícios é feito de forma antecipada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Havendo comprovação de que a portabilidade ocorreu de forma parcial, remanescendo a utilização do plano contratado por duas linhas devidamente utilizadas, conforme faturas detalhadas juntadas, de rigor o reconhecimento de que a cobrança ocorreu no exercício regular de direito, pois o serviço esteve à disposição da parte promovente.

Diante da comprovação da utilização do serviço e de que não há verossimilhança das alegações iniciais, que são contraditórias com as provas dos autos, inexiste ato ilícito praticado, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020